Tribunal: TJMT
Processo: 0012669-17.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012669-17.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 734.608.771-20 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS

DO LD) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA NATUREZA DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR – REALIZADO POR PERITO OFICIAL – DOTADO DE CERTEZA E IDONEIDADE – VALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTE DO STJ – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

–

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
APELO DESPROVIDO.

“A comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
(STJ, EREsp 1544057/RJ).

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012669-17.2017.8.11.0064

APELANTE: LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Luiz Paulo Oliveira de Souza
à pena de
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-mula, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a
defesa
interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença, ante a ausência de laudo definitivo quanto à natureza da droga apreendida. Subsidiariamente, pugna pela isenção da condenação ao pagamento de custas processuais (id. 65881000 – pág. 165).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 65881006).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa a nulidade do processo, por ausência de laudo toxicológico definitivo, e, subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita, a fim de isentá-lo do pagamento das custas processuais.

No que tange ao pedido de nulidade, entendo que o pleito não merece provimento.

Embora a ausência de laudo toxicológico não seja causa de nulidade, mas de absolvição por ausência de provas, no caso em tela, observo que houve a juntada do laudo preliminar, documento esse suficiente para comprovar a materialidade do delito.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que
“a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
[1]
.

Assim, conforme se observa do id. 6892321, o laudo provisório foi devidamente juntado e assinado por perito oficial do estado, em procedimento equivalente ao definitivo, confirmando a natureza dos entorpecentes descritos na inicial acusatória, nos seguintes termos:

“(...) apresentando resultado
POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHHA)
, planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabiol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país”
– sic (id. 6892321 – pág. 02).

Nesse contexto, resta devidamente comprovada a materialidade delitiva, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas e muito menos em nulidade.

De outro tanto, no que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Isso posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

[1]
EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021